Tribunal: TJMT
Processo: 0001155-74.2015.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001155-74.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 028.384.681-03 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MPEMT - RIO BRANCO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2º DA LEI 11.343/06 – DROGAS E APREENSÃO DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

À luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, lastreando-se a sentença condenatória em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em face da detenção do acusado, conhecido por ser proprietário de “boca de fumo”, na posse de cocaína
e ácido bórico (comumente
utilizado por traficantes para
“batizar”
substância entorpecente), inadmissível a absolvição do tráfico ou a desclassificação para o crime de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo;

além disso, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado n. 3, TJMT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, Interposto a tempo e modo por
ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO
, contra sentença anexada sob Id 8582860/61, em que foi
condenado
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela autoria do delito tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06.

Nas razões sob Id. 8582998/99, a Defesa pediu a
absolvição
do Apelante ou
desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
, sob o fundamento de que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente a sustentar a condenação, uma vez, que não restou demonstrado que a substância apreendida era destinada ao tráfico.

Em contrarrazões, o
parquet
rebateu a pretensão da douta Defesa, e postulou o
desprovimento do recurso
(Id. 8583117);
igualmente
, em seu parecer,
a Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado como segue (Id n.
28183530
), conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE
USO PRÓPRIO SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO ESCORREITA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020